Tribunal: TJDFT
Processo: 0726413-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726413-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: NILSON LEONEL BARBOSA AGRAVADO: MYRON DE MOURA PEDREIRA JUNIOR, CLÁUDIA PEIXOTO VERAS PEDREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME (executado), contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0736591-13.2021.8.07.0001), movido por MYRON DE MOURA PEDREIRA JUNIOR e CLÁUDIA PEIXOTO VERAS PEDREIRA, indeferiu o pedido de nulidade da intimação da sentença e dos atos subsequentes (ID 130875404, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 38123908), a agravante sustenta que MARCO AURÉLIO ALVES DE OLIVEIRA, OAB/DF 5.948, é o advogado principal na sua defesa nas dezenas de processos que tramitam em primeira e segunda instância, nos quais o objeto é a adjudicação compulsória relacionada à unidade no Loteamento Belvedere Green. Aduz que, apesar de o referido advogado constar da procuração juntada e de seu nome constar da contestação, não foi cadastrado no processo e não foi devidamente intimado da publicação da sentença, razão pela qual a empresa leitora de diário, que presta serviço ao seu escritório e que lhe ampara, não visualizou a publicação e este não pôde exercer o direito de defesa de seu cliente, para apresentação do competente recurso de apelação, tendo a ação transitado em julgado. Argumenta que o prejuízo é enorme, uma vez que foi tolhido do direito de apresentar recurso contra a sentença, na qual não consta análise das teses de defesa, principalmente a alegação de que a venda de direitos possessórios não dá direito à adjudicação compulsória, bem como em razão da condenação em honorários advocatícios, fixados indevidamente em quantia exorbitante. Defende que, nos termos do artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil, é indispensável que da intimação conste o nome das partes e de seus advogados, com os respectivos números de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Discorre sobre a presença dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada, para anular os atos processuais a partir da intimação da sentença, com a reabertura do prazo recursal. Preparo comprovado (ID 38125152). Relatados, decido. Registre-se que os IDs mencionados ao longo da decisão dizem respeito ao processo de origem. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a agravante se habilitou nos autos e acostou procuração, outorgando poderes para MARCO AURÉLIO ALVES DE OLIVEIRA, OAB/DF 5.948 (ID 113647221). Na oportunidade, foi acostado substabelecimento, com reserva de poderes, para BARTIRA BIBIANA STEFANI, OAB/DF15065 (ID 113647223). Foi cadastrada no PJe apenas a Dra. BARTIRA. Ocorre que tanto na petição de habilitação (ID 113647219) quanto na contestação (ID 115232733) não consta pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome do advogado Dr. MARCO AURÉLIO ALVES DE OLIVEIRA, OAB/DF 5.948, conforme estabelece o artigo 272, § 5o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. (g.n.) Desse modo, não se verifica, prima facie, a alegada nulidade em relação à intimação feita em nome da advogada substabelecida, mormente porque não houve pedido expresso para que as publicações fossem realizadas em nome do advogado substabelecente. Desse modo, o provimento do recurso não é provável. Por consequência, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a ausência dos requisitos, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator